Tribunal: TJMT
Processo: 1013459-05.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013459-05.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADAILTON ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 018.401.701-74 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ( Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto kono de Oliveira, Des.Luiz Carlos da Costa, e Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada).

E M E N T A

APELANTE:

ADAILTON ARRUDA DO NASCIMENTO

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADAILTON ARRUDA DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os pedidos constantes na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1013459-05.2019.8.11.0002

ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
que buscava a concessão de auxílio-acidente, após um acidente de trânsito no percurso entre o trabalho para casa, que ocasionou fratura nos dedos da mão direita (id. 91951168).

Nas razões recursais (id. 91951181), o apelante sustenta que houve redução de sua capacidade laborativa para desempenhar a atividade de trabalho habitualmente desenvolvida e por isso faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

Assevera que “
existem precedentes vinculantes dos tribunais superiores determinando de forma expressa a condenação ao pagamento do auxílio-acidente, a qualquer segurado que tenha sofrido uma lesão que cause redução na capacidade de trabalho – ainda que o dano tenha sido mínimo
”.

Faz, ainda, prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário
.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, a fim de seja reformada a sentença objurgada e, via de consequência, seja concedido o auxílio-acidente, desde a data de cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e arbitrado 1% (um por cento) ao mês, à título de juros de mora, e condenado o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor total do proveito econômico da demanda, a ser calculado em regular liquidação de sentença.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (id. 92857998).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 91951184).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 98827479).

Destaca-se que o Juizado Especial Federal da 6ª Vara declarou a incompetência absoluta daquele Juízo, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC (id. 91951167 - Pág. 64 a 66), por entender que a causa de pedir está diretamente relacionada a acidente de trabalho, que compete à Justiça Estadual e não à Justiça Federal (Súmula 15 do STJ e 501 do STF), em razão disso, os autos foram julgados pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT e remetidos para esta Corte de Justiça para apreciação do Recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
ADAILTON ARRUDA DO NASCIMENTO
ajuizou a Ação Previdenciária n.

1013459-05.2019.8.11.0002

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão de auxílio-acidente após um acidente de trânsito no percurso do trabalho para casa em 14/12/2015, que ocasionou fratura nos dedos da mão direita.

O apelante recebeu auxílio-doença, após pedido administrativo junto ao INSS, até 15/4/2015 (id. 91951164 - Pág. 10).

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 22/10/2019 (id. 91951168 - Pág. 1 a 3).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se o benefício de auxílio-acidente,
in verbis:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente na Justiça Federal (id. 91951165 - Pág. 38 a 40), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

1.

O (a) periciando(a) é portador(a) de doença, lesão ou sequelas de acidente? Em caso afirmativo, indicar na tabela abaixo: (x) Sim ( ) Não

1.1.

Se positiva a resposta anterior, esclarecer: o acidente sofrido foi acidente de trabalho?

(x) Sim ( ) Não

2. Descrever o histórico da(s) patologia(a) do(a) periciando(a);

PERICIANDO RELATA ACIDENTE MOTO EM 2015 AO SAIR DA EMPRESA EM DIREÇÃO A RESIDÊNCIA, TENDO SOFRIDO FRATURA DE DOIS DEDOS DA MÃO DIREITA, RELATA QUE APRESENTA SEQUELA DA FRATURA RELATADA.

3 Exame físico do(a) periciando(a):

BOM ESTADO GERAL. LÚCIDO E ORIENTADO. DEAMBULANDO SEM AUXÍLIO COM MARCHA NORMAL E PORTANDO DIVERSAS PASTAS DE EXAMES APRESENTA DISCRITO LIMITAÇÃO DA FLEXÃO DO 4º DEDO DA MÃO DIREITA COM DESVIO ROTACIONAL E ANGULAR ACARRETANDO SOBREPOSIÇÃO DO 4º E 5º DEDO DURANTE A FLEXÃO TOTAL DA MÃO.

(...)

7. Pode o(a) periciando(a) continuar trabalhando na atividade exercida à época do acidente?

(x) Sim ( ) Não

7.1 Em caso positivo, indicar se a realização de tal atividade demanda mais esforço após o acidente que vitimou o periciando, indicando o grau de intensidade.

( ) Não se aplica

HÁ NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO (MÍNIMO) PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL.

7.2 O periciando é capaz de exercer atividade laboral diversa da que habitualmente exercia? Justificar.

(X) Sim ( ) Não

NÃO há INCAPACIDADE LABORAL NO MOMENTO.

8. É possível fixar ou estimar a DATA DE INÍCIO OU A DATA MÍNIMA em que houve a redução da capacidade laboral da parte autora, considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

( ) Não se aplica

15/15/2014 (sic), DATA DO BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO COM FRATURA DO 4º DEDO

9. As sequelas do acidente são passíveis de cura, ou seja, há possibilidade de reversão do quadro? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

(x) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica

HÁ POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO CIRURGICA.

10. O(a) periciando(a) está submetido a algum tipo de tratamento e/ou torna algum medicamento? Se a(s) resposta(s) for positiva, qual? Tal medicamento possui efeitos colaterais? Quais?

( ) Sim (x) Não

(...) 14. Outras anotações:

PERICIANDO VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NO PERCURSO ENTRE O TRABALHO E A RESIDÊNCIA (SIC) COM SEQUELA DE FRATURA DO 4º DEDO DA MÃO DIREITA (NÃO DOMINANTE).

APRESENTA NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO (MÍNIMO) para REALIZAR SUA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor, ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico pericial.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, apesar do apelante ter apresentado outro laudo pericial emitido nos Autos n. 59785-93.2014.811.0041 – CÓDIGO 949143, em desfavor do PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (id. 91951162), deve prevalecer o laudo desta ação previdenciária na qual se discute a concessão do benefício pelo INSS.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1- Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0032453-30.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1034243-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Esta Corte de Justiça tem esse entendimento,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAOMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Demonstrada a qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão do benefício previdenciário é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento implícito). (N.U 0001179-37.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação interposta por
Adailton Arruda do Nascimento
contra a sentença (Id.

91951168), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de concessão de auxílio-acidente
.

Em seu bem lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e observando o disposto no art. 98, §3º, do CPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior despacho. [...] (Id. 91951168 – fls. 2).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Em que pesem os argumentos lançados na petição recursal, tenho que a referida insurgência não merece acolhimento, isto porque, após a detida análise dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada.

Com efeito, em análise à decisão objeto dos embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada, notadamente em relação à ausência de redução, total ou parcial, ainda que em grau mínimo, da capacidade laborativa, sendo condição imprescindível à concessão do auxílio acidente.

Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração têm a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão.

[...]

Diante do exposto, não vislumbrando defeito algum a ser depurado, rejeito os embargos declaratórios opostos.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C. [...]. (Id. 91951176 – fls. 2).

Adailton Arruda do Nascimento, atualmente com trinta e quatro (34) anos de idade,
na data de 14 de dezembro de 2015
sofreu acidente de trânsito no trajeto de retorno do trabalho, que resultou em
fratura dos dedos da mão direita
, razão pela qual foi afastado da sua atividade de
auxiliar de bobina
(Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Id. 91951162 – fls. 14),
ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

No extrato de Informações do Beneficiário – INFBEN está registrado a percepção de auxílio-doença previdenciário nº 609.096.851-3 (espécie 31), pelo período de 29 de dezembro de 2014 a 30 de abril de 2015 (Id. 91951164 – fls. 10).

O ponto controvertido está apenas em relação à permanência das lesões, e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O laudo pericial descreve:

1 – O periciando é portador de doença, lesão ou sequelas de acidente? Em caso afirmativo, indicar na tabela abaixo.

Resposta: Sim.

1.1 – Se positiva a resposta anterior, esclarecer:
o acidente sofrido foi acidente de trabalho
?

Resposta:
Sim
.

2 – Descrever o histórico da patologia do periciando.

Resposta: Periciando relata acidente de moto em 2015 ao sair da empresa em direção a residência. Tendo sofrido fratura de dois dedos da mão direita. Relata que apresenta sequela da fratura relatada.

3 – Exame físico do periciando:

Resposta: Bom estado geral, lúcido e orientado, deambulando sem auxílio com marca normal e portando diversas pastas de exames.
Apresenta discreta limitação da flexão do 4
º dedo da mão direita, com desvio rotacional e angular acarretando sobreposição do 4º e o 5º dedo durante flexão total da mão
.

4 – Descrever exames e outros documentos constantes no processe e apresentados pessoalmente pele periciando, que comprovem a doença ou lesão.

Resposta:

Laudo médico – Raio X da mão direita

Comentários:

- Protuberância óssea na cabeça do quarto metacarpo (exostose?)

- Demais estruturas ósseas com morfologia e densidade preservada

- Relações articulares preservadas

- Partes moles sem alterações

5 –
Houve consolidação das lesões decorrentes do acidente
? Justificar.

Resposta:
Sim. Houve consolidação viciosa da fratura sofrida
.

6 – Qual a atividade habitual declarada pelo periciando? Se a profissão for autônomo, especificar a ocupação preponderante.

Resposta: Rebobinador de motor elétrico.

7 –
Pode o periciando continuar trabalhando na atividade exercida à época do acidente
?

Resposta:
Sim
.

7.1 –
Em caso positivo, indicar se a realização de tal atividade demanda mais esforço após o acidente que vitimou o periciando, indicando o grau de intensidade
.

Resposta:
Há necessidade de maior esforço (mínimo) para o exercício da função habitual
.

7.2 –
O periciando é capaz de exercer atividade laboral diversa da que habitualmente exercia
? Justificar.

Resposta
: Sim. Não há incapacidade laboral no momento
.

8 – É possível fixar ou estimar a data de início ou a data mínima em que houve a redução da capacidade laboral da parte autora, considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

Resposta: 15/12/2014, data do boletim de atendimento médico com fratura do 4º dedo.

9 –
As sequelas de acidente são passíveis de cura, ou seja, há possibilidade de reversão do quadro
? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

Resposta:
Sim. Há possibilidade de correção cirúrgica
.

10 – O periciando está sendo submetido a algum tipo de tratamento e/ou toma algum medicamento? Se a resposta for positiva, qual? Tal medicamento possui efeitos colaterais? Quais?

Resposta: Não.

11 – Informe o perito de o periciando possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, tais como a compra e venda e a celebração de contratos em geral.

Resposta: Sim.

[...]

14 – Outras anotações.

Resposta: Periciando vítima de acidente de trânsito no percurso entre o trabalho e a residência com sequela de fratura do 4º dedo da mão direita (não dominante). Apresenta maior esforço (mínimo) para realizar sua atividade laboral habitual. [...]. (Id. 91951165 – fls. 38/40). [sem negrito no original]

Constata-se pela perícia médica que a apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

Nada obstante o apelante alegar que o laudo pericial realizado nos autos da ação nº 59785-93.2014.811.0041, que tratou de concessão de seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, comprova a existência de “
sequelas advindas do acidente sofrido
” (Id. 91951181 – fls. 4), nele foi consignado que:

[...] Quesitos do autor fls. 41-42

[...]

4.1.3 –
Estas sequelas implicam em redução/limitação da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução
?

Resposta:
Prejudicado. Este exame pericial tem a finalidade de determinar invalidez para fins securitários e não incapacidade laboral
. [...]. (Id. 91951162 – fls. 4). [sem negrito no original]

Além disso, certo é que “
o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
” (artigo 372 do Código de Processo Civil). Todavia, sequer houve deferimento do juízo de Primeira Instância para sua utilização.

Ademais, o benefício previdenciário pretendido pelo apelante está previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997).

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Logo, repise-se, para a concessão do auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente do trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral, o que, no caso, não restou constatado.

[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
’ (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1747247/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022